Tribunal: STF
Processo: HC 260715
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. QUATRO HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA APENAS EM TESTEMUNHO INDIRETO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDOS NAS FASES INQUISITORIAL E JUDICIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA: NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.